Tribunal: TJMT
Processo: 1005394-96.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005394-96.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE NOGUEIRA PINHEIRO - CPF: 041.054.113-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (RECORRIDO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), MARCELA GOMES LOURENCO - CPF: 737.794.901-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESCISÃO UNILATERAL PELA ADMINISTRADORA -

DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA INTERMEDIADORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a rescisão do contrato entre as partes se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, e não por desistência imotivada do consorciado, sendo indevida a retenção de qualquer montante a título de taxa de adesão, taxa de administração e multa contratual, obrigando-se à restituição de forma imediata, acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do vencimento de cada prestação, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação.

Quanto ao dano moral, vislumbra-se sua ocorrência, uma vez que foi frustrada a expectativa do Recorrente na perfectibilização do negócio ante falha na prestação de serviço das empresas recorridas, de maneira que os prejuízos não foram apenas de ordem patrimonial.

R E L A T Ó R I O

JOSE NOGUEIRA PINHEIRO recorre da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valor c/c dano moral proposta em face de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e AL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI.

Sustenta, preliminarmente, ocorrência de erro in procedendo tendo em vista que o magistrado antecipou a sentença sem lhe oportunizar se manifestar acerca dos fatos narrados na contestação.

Alega que quando houve o acordo extrajudicial, o Recorrente expressou na exordial que era apenas parcial, fato este confirmado pela Recorrida A.L. Administradora de Consórcio.

Afirma que a matéria de fundo dos autos, diz respeito apenas a restituição do valor de R$ 13.869,22 (treze mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos) que foram pagãos no ato da assinatura do consórcio a título de entrada, valor este não incluído no acordo extrajudicial, uma vez que o montante já teria sido incorporado ao patrimônio da empresa Reserva Administradora.

Aduz que ajuizou a ação em face de quem vendeu a quota de consórcio e contra a responsável pela quota, pois quem vendeu afirmou que não estava mais na posse do valor.

Pontua que a lide pendia de decisão judicial acerca do valor de R$ 13.869,22 (treze mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), montante que foi pago no ato da assinatura do contrato de consórcio e transferido à empresa Reserva Administradora de Consórcio.

Alude que,
“não caberia ao julgador extinguir com fundamento em acordo extrajudicial parcial, porque esse acordo não envolveu o valor de entrada em que a recorrida A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI, já informou os limites do acordo e que o valor dado a título de entrada estava com a empresa Reserva Administradora de Consórcio. Logo, imprescindível a reforma da sentença para determinar a procedência da demanda determinando a restituição do valor pendente e que se encontra na posse da recorrida, Reserva.”

Requer ao final o provimento do recurso.

As Recorridas, devidamente intimadas, não apresentaram resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Ao compulsar os autos, vejo que o magistrado singular não agiu com o costumeiro acerto ao extinguir a ação sob o argumento de que o Recorrente já recebeu parte do valor por meio de acordo extrajudicial e que o valor restante deveria ser buscado junto a empresa Reserva Administradora.

Acontece que, a ação foi ajuizada contra as duas empresas, tanto a empresa de representação, quanto a Reserva Administradora, a qual, inclusive foi citada nos autos e apresentou contestação.

Verifica-se da contestação que a Reserva Administradora alude que o contrato do autor foi cancelado por inadimplência e que ele efetuou o pagamento para a empresa de representação que não lhe passou os valores, inclusive diz que tal fato está sendo discutido na esfera criminal. Vejamos:

Ocorre que, a Representante trouxe na contestação recibo no valor de R$ 13.869,22 (treze mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), demonstrando que efetivamente passou para a Administradora os valores que o Autor lhe pagou (Id. n. 167010180):

Assim sendo, revela-se claro que o Recorrente não deu causa a rescisão e que ele não tem qualquer responsabilidade por conflito estabelecido entre as duas empresas (representação x administradora).

Nessa linha de intelecção, ante o fato de que o Autor não deu causa a rescisão e que o cancelamento do consórcio se deu de forma unilateral pela empresa Reserva Administradora de Consórcio Ltda, os valores pagos por este devem ser devolvidos de forma imediata, não havendo que se falar em aguardar o encerramento do grupo.

Quanto ao dano moral, vislumbra-se sua ocorrência, uma vez que foi frustrada a expectativa do Recorrente na perfectibilização do negócio ante falha na prestação de serviço das empresas recorridas, de maneira que os prejuízos não foram apenas de ordem patrimonial.

No tocante ao
quantum
indenizatório, cumpre esclarecer que o valor da indenização por dano moral não encontra equivalência econômica como no dano material, posto que o bem jurídico violado é intangível.

Por isso, é pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a mensuração do dano moral não segue um critério matemático preciso, mas o prudente arbítrio do magistrado na análise das peculiaridades de cada caso, devendo se basear nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da vítima e, por outro lado, a reprimenda inócua para o causador da lesão.

Desta feita, em consonância aos critérios balizadores mencionados, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, o que faço para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos veiculados na exordial para condenar a RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA a devolver de forma imediata a importância de R$ 13.869,22 (treze mil oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, a contar do pagamento e juros de mora a contar da citação, e condeno ambas as recorridas a indenizar o Recorrente em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023